Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. DESENCONTRO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO.
1. O agravo interno não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
2. No caso de inadmissibilidade unânime do agravo interno, é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
3. Agravo de interno não conhecido. Multa aplicada.